Tribunal: TJDFT
Processo: 0006602-83.2015.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO VALOR DAS ARRAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese os autores pretendem obter a restituição dos valores pagos como arras, bem como a condenação da ré ao pagamento do montante previsto na cláusula penal e ao pagamento de indenização por danos morais, tudo em virtude da ausência de entrega do imóvel adquirido.
2. É do demandante o ônus de demonstrar o fato constitutivo de sua pretensão, nos moldes do art. 373, inc. I, do CPC.
3. Ausente o alegado descumprimento do contrato por parte da fornecedora, não é possível aplicar, de forma inversa, a multa prevista no contrato, tampouco a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
4. As arras podem ser classificadas em confirmatórias, se recebidas como início do pagamento do preço ajustado, ou, de modo menos habitual, em penitenciais, desde que o contrato contenha previsão de arrependimento, caso em que desempenha a função de indenizar o alter da relação jurídica negocial pela desistência. 4.1. Constatado que no presente caso as arras têm caráter indenizatório é possível que vendedora retenha o valor pago como sinal.
5. Recurso conhecido e desprovido.